Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há prova suficiente do elemento subjetivo do tipo descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela apreensão da bicicleta furtada em poder do réu, um dia após o crime antecedente, e pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.
6. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias: alegação de aquisição de bem de altíssimo valor por preço vil, ausência de documento que comprove a transação e negociação com pessoa desconhecida.
7. A versão defensiva não foi corroborada por provas idôneas, não afastando a presunção relativa decorrente da posse do bem furtado.
8. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois a origem ilícita do bem não era apenas presumível, mas evidente, diante da desproporção entre o valor real e o preço pago, além da falta de cautela mínima exigida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680051, 07017946020218070017, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 23/3/2023; Acórdão 1649728, 07163556820208070003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022; Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1897875, 07070497620238070001, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 25/7/2024.